Tribunal: CARF
Processo: 13116.721050/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721050/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.886 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
USINA GOIANESIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE
GOIÁS. PROGRAMA FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
ARTIGO
30
DA
LEI
No
12.973/14.
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções
para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do cômputo do Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
LÍQUIDO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721050/2011-30
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Relatório
Das Peças Processuais
Trata o presente processo de Auto de Infração tendo por objeto o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e CSLL, relativo aos anos calendário de 2006 e 2007.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto:

Segundo consta no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, a Contribuinte
autuada participa do Programa de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de
Goiás – FOMENTAR, o qual, na descrição contida no referido Termo consiste, em essência:
O benefício consiste num empréstimo às indústrias de até 70% (setenta por
cento) do montante do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido pelo contribuinte em cada
período de apuração do tributo, estando apta a usufruir do benefício a partir
da assinatura do contrato de empréstimo com o Agente Financeiro do
FOMENTAR, no caso, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás S.A. -
BD/Goiás ou, se impedido este, o Banco do Estado de Goiás - BEG, após
concluído o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto.
Os prazos de fruição variam de cinco a dez anos, dependendo das
características do empreendimento. Sobre o valor financiado incidirão juros
não capitalizáveis de 1% ao mês, até 31 de dezembro de 1994, e de 0,2% ao
mês, a partir de I o de janeiro de 1995, além de parcela correspondente a no
máximo 25% da correção monetária mensal, cobrada ao final de cada
exercício.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Através da Lei Estadual n° 13.436/98 (cópia às fls. 237 a 239), posteriormente
alterada pelas Leis n° 14.209/02, 14.446/03, 15.046/04 e 15.124/05, que
dispõem sobre a liquidação antecipada dos contratos de financiamento do
FOMENTAR por meio de oferta pública, foi concedido o benefício fiscal que
consiste na liquidação destes contratos com desconto, sob a forma de
abatimento do saldo devedor do ICMS, regulamentado pelo Decreto no
4.989/1998. Tratando-se, na verdade, de uma modalidade do projeto
FOMENTAR.
[...]
De acordo com os Recibos de Quitação – Antecipação de Débitos apresentados
pelo contribuinte, conforme fls. 79 a 86 e 147 a 160 , verificamos que o
contribuinte procedeu à liquidação antecipada dos contratos de financiamento
do FOMENTAR nos valores e datas a seguir relacionados:

Intimada a responder o procedimento de contabilização dos descontos obtidos
pela liquidação antecipada (quadro supra), a Autuada informou que os referidos descontos são
considerados Subvenção para Investimentos e, como tal, contabilizados em conta de Reserva de
Capital e o tratamento fiscal com base no art.443 do RIR/99.
A Fiscalização destaca trechos do Parecer Normativo No 112, de 1978, da COSIT,
concluindo que não se tratariam de subvenções para Investimentos. Em suas palavras:
A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) veio a detalhar o que se entende
por subvenção para investimento no Parecer Normativo n° 112, de 1978:
“II - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico.”
[...]
Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda, não basta o
"animus" de subvencionar para investimento, impõe-se a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

No presente caso, não se vislumbram as características necessárias para que o
benefício concedido seja considerado subvenção para investimento, por lhe
faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação do
subvencionado, haja vista que o § 1o, do art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o
prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão, para que o
contribuinte destine esses recursos à realização do investimento.
Conforme se depreende do art. 1o, inc. IV, do Decreto no 4.989/1998 (que
regulamentou a Lei Estadual no 13.436/1998), o incentivo fiscal apresentado
pela consulente é um perdão de dívida condicionado ao cumprimento de
determinados requisitos, ou seja, condicionado à realização dos investimentos
fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos, nos termos do
Regulamento do FOMENTAR. Assim, não se vislumbram, no caso oferecido, as
características necessárias para que o benefício concedido seja considerado
subvenção para investimento, por faltar a vinculação e estrita correspondência
entre os benefícios financeiros auferidos pela consulente e o destino desses
recursos à realização do investimento, mormente na aquisição dos ativos
necessários à expansão do empreendimento econômico.
[...]
Para ratificar o entendimento anteriormente exposto, transcrevemos abaixo
ementas de Soluções de Consulta proferidas pela SRRF da 1a Região Fiscal,
que tratam de casos análogos ao tratado no presente procedimento fiscal.
“LUCRO REAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DO FOMENTAR DO ESTADO DE GOIÁS. INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO. O desconto obtido na liquidação antecipada de
contrato de financiamento do Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar) não se caracteriza como
subvenção para investimentos e, portanto, será computado na determinação do
lucro real. Solução de Consulta no 101/2005. Dispositivos Legais:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de 1999, (Decreto no 3.000, de 1999),
art. 443, caput; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978. Órgão SRRF 1a
Região Fiscal.”
SUBVENÇÕES – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. Os benefícios concedidos no
âmbito do projeto FOMENTAR não se caracterizam como subvenção para
investimentos e, portanto, serão computados na determinação do lucro real.
Decisão SRRF 1aRF/DISIT no 24 de 24/04/2000. Dispositivos Legais: art. 443
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999); art. 1o, inc.IV, do Decreto no
4.989/1998; item 16 da Decisão COSIT no 04/1999.”
Desta forma, foi apurada a infração Subvenção – Contabilização Imprópria,
devendo ser acrescido, de ofício, ao resultado apurado pelo contribuinte no
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR dos anos-calendário de 2006 a
2007, os valores dos descontos obtidos com a liquidação antecipada dos
contratos de financiamento com recursos do FOMENTAR, conforme resumo
abaixo, com reflexos no IRPJ e CSLL.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Da Impugnação
Em sua Impugnação aos lançamentos, a Impugnante destacou o seguinte:

Da Petição (I)
Em 29 de novembro de 2017, apresenta Petição ao órgão julgador de primeira
instância solicitando o cancelamento da autuação, em face da publicação, em 07 de agosto de
2017, da Lei Complementar no 160/2017.
Da Petição (II)
A seguir, o teor da Petição, de 29 de junho de 2018, também ao órgão julgador de
primeira instância:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

USINA GOIANÉSIA S/A, devidamente qualificada nos autos do processo em
tela, por seu procurador infra-assinado, vem expor e requerer o que se segue.
Como já informado nos autos, em 7 de agosto de 2017 foi publicada a Lei
Complementar no 160, reafirmando a não incidência de tributos sobre os
incentivos fiscais, em que, para o caso em voga, foram concedidos pelo Estado
de Goiás, via programa de desenvolvimento industrial (FOMENTAR), já que
esses incentivos têm natureza de subvenção para investimento.
Não obstante, para que os incentivos e os benefícios fiscais ao ICMS fossem
considerados subvenções para investimento (§§4o e 5o, do art. 30, da Lei no
12.973/2014), fazia-se necessário atender os requisitos insertos no art. 10 da
citada Lei Complementar.

“ Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea
‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação
estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e
depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar. (Grifou-se)
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo,
que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que
será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.”
Desse modo, cumpre informar que, em 11/05/2018, tal requisito foi suprido
pelo Estado de Goiás, conforme faz prova o anexo Certificado de Registro e
Depósito – SE/CONFAZ no 3/2018.
Isso posto, em observância aos §§4o e 5o, do art. 30, da Lei no 12.973/2014, que
foi alterado pela Lei Complementar no 160/2017 e atendidos os requisitos
necessários para o cumprimento estrito da lei, requer seja declarada a
ilegalidade do lançamento, razão pela qual o crédito tributário inerente ao
processo em epígrafe deve ser tido como improcedente.

DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão de no 16-88.739, proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO, em
sessão de 06 de agosto de 2019, DRJ julgou pela procedência dos lançamentos:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007, 2008
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INCENTIVOS
FISCAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O recurso subvencionado por Estado-Membro que não possua vinculação com
a aplicação exclusiva e específica em bens ou direitos referentes à implantação
ou expansão de empreendimento econômico não se caracteriza como
subvenção para investimentos, devendo ser computado na determinação do
lucro real.
MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, não se confundindo com
a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após
constatação de Declaração inexata. Art. 44, II, b, da Lei 9.430/96.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativo à
CSLL.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007, 2008
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INCENTIVOS
FISCAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O recurso subvencionado por Estado-Membro que não possua vinculação com
a aplicação exclusiva e específica em bens ou direitos referentes à
ou expansão de empreendimento econômico não se caracteriza como
subvenção para investimentos, devendo ser computado na determinação do
lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2007, 2008
CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Constatado que o contribuinte ao contabilizar indevidamente e deixou de
oferecer à tributação a totalidade das receitas auferidas, enseja o lançamento
de ofício dos tributos devidos com aplicação da penalidade cabível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte ao contabilizar indevidamente e deixou de
oferecer à tributação a totalidade das receitas auferidas, enseja o lançamento
de ofício dos tributos devidos com aplicação da penalidade cabível.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de setembro de 2019 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 24 de setembro de 2019, no qual detalha os termos da Lei
Complementar no 160/2017, destacando que, em que pese ter cumprido os requisitos ali expostos
“...para fazer jus ao benefício fiscal em testilha, a DRJ/SPO, alheia ao que determina a Lei
Complementar no 160/2017, manteve o lançamento fiscal....”.
Em seguida discorre sobre o procedimento fiscal, tece comentários sobre a
evolução legislativa acerca do incentivo fiscal do Programa FOMENTAR, de onde infere “...que
esse programa se encarta no conceito de ‘subvenção para investimento’ e, por isso, não pode
ser submetido à tributação, conforme prescreve o art.38, §2o, do Decreto Lei 1.598/1977 e
art.30 da Lei no 12.973/2014.”
No tem 2.2. Das Multas Isoladas, discorre acerca do lançamento da Multa
Isolada, alegando a sua decadência (item 2.2.1), além da haver uma “superposição de
penalidades”, pois lhe foi aplicada também a multa de ofício prevista no art.44 da Lei no
9.430/1996. Que o caso requer a aplicação da Súmula CARF no 147.
No item 2.3. Do PIS e da COFINS, que adota na íntegra todos os fundamentos
expostos em relação ao IRPJ e CSLL para demonstrar que, de fato, as subvenções para
investimento não constituem receita para fins de incidência de tais tributos.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O tema já se fez presente em inúmeras sessões submetido à apreciação deste
Colegiado, e, a seguir, relato uma série de julgados desta Turma Ordinária e de outras turmas,
inclusive relativo ao Programa FOMENTAR.
O Acórdão a seguir contempla a apreciação de lançamento fiscal por força da
desconsideração do benefício fiscal (concedido no Programa FOMENTAR) como subvenção
para investimentos, tendo o órgão fiscal e julgador considerado que tal subvenção seria de
custeio e, como tal, tributável, caracterizando-se como uma receita operacional.
Pela quase que total semelhança com o presente litígio, a seguir o transcrevo, em
parte, devendo-se ignorar certas passagens que eventualmente não estejam em sincronia com a
dos autos, o que é normal, mas não prejudicam em nada o aproveitamento de seu teor, para fins
de adotá-lo como razão de decidir o litígio ora posto. De se ver.
Processo 10120.724378/2013-12
Acórdão 1201-005.771, de 15 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84.
LEI COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS
(inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas
como sendo de investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente
previstos no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios
dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado Fomentar, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob
a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob
a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas
Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
[...]
Voto
A discussão relativa ao tratamento fiscal tributário da subvenção “Fomentar”
concedida pelo estado de Goiás não é nova nesta turma, tendo sido objeto de
análise nos autos do Processo Administrativo n. 13116.001312/2008-41,
acórdão n. 1201-003.799, de relatoria da Conselheira Bárbara Melo Carneiro.
Peço vênia para transcrever as razões da conselheira Barbara proferidas
naquele voto, em razão de sua aplicação ao caso concreto:
[...]
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Ademais, também é importante observar que as discussões em torno desse tema
foram solucionadas com a edição da Lei Complementar no 160/2017, que
acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a seguinte redação:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar no 160, de 2017).” (sem grifo no original)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Depreende-se do §4o supracitado, que os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, serão
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, quais
sejam (i) as subvenções deverão ser computadas em reserva de incentivos
fiscais; e (ii) não poderão ter destinação diverso do previsto no referido artigo,
ou seja, a absorção de prejuízos e/ou aumento do Capital Social da Sociedade.
O §5o, por sua vez, esclareceu que o disposto no §4o deve ser aplicado aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Ainda, por força do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, a previsão dos §§
4o e 5o acima aplica-se, inclusive, aos benefícios fiscais de ICMS anteriormente
concedidos, instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, considerados convalidados pela
referida Lei Complementar, desde que o Ente Federativo subvencionador efetue
o registro e depósito da documentação comprobatória correspondente a tais
benefícios, na forma regulamentada por Convênio a ser publicado pelo Confaz:
“Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
[...]
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que
serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será
instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.”
Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve
ser aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014,
desde que atendida a condição prevista acima, nos termos da decisão proferida
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou o tema na
sessão de 18/01/2018 e editou a Resolução no 9101-000.039.
Na oportunidade, restou decidido pelos membros daquela turma, relativamente
a Auto de Infração lavrado para exigir, além do IRPJ e da CSLL, as
contribuições para o PIS e da Cofins sobre crédito presumido de ICMS
concedido ao contribuinte, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-calendário
de 2003 a 2006, que o tratamento trazido pelos §§ 4o e 5o, do art. 30, da Lei n o
12.973/2014, deve ser aplicado, desde que se verifique o registro e depósito dos
atos estaduais concessivos do benefício junto ao Confaz, nos termos do art. 3o
da Lei Complementar no 160/2017. Confira-se trecho da decisão proferida pela
CSRF:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

[...]
“As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto,
tem efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos
pendentes, para que se considerem subvenções para investimento os
benefícios concedidos pelos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo
155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de requisitos não
previstos no próprio artigo 30.”
Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o
Acórdão no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar
provimento ao Recurso Especial do contribuinte e cancelar integralmente o
lançamento, por constatar que o ente concedente do benefício fiscal já teria
promovido o registro e depósito dos documentos junto ao Confaz,
reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no
160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a
exigência de qualquer outro requisito que não estivesse previsto no art.
30, da Lei no 12.973/2014, dizendo que o investimento em ativo
permanente não é condição para considerar a subvenção como de
investimento.
[...]
Feitas essas considerações, verifiquei que o Estado de Goiás procedeu o
devido registro e depósito do documento exigido nos termos do art. 3o, II, da
Lei Complementar no 160/2017, nos moldes do Convênio Confaz ICMS no
190/2017, conforme se depreende dos Certificados de Registro e Depósito
SE/Confaz nos 3/20183 e 18/20184. Ainda, em relação especificadamente ao
Programa Fomentar, (Leis Estaduais nos 9.489/84, 13.436/98 e 15.518/06),
verifica-se que foi devidamente convalidado através do Decreto Estadual n°
9.193/2018.
[...]
Da mesma forma, a meu ver, o benefício fiscal inclui também as contribuições
ao PIS e à COFINS, conforme leitura da própria Lei 12.973/2014, com as
modificações da LC 160/2017. Neste aspecto, entendo que andou melhor a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, no Acórdão n.
3301-009.571, sob a Relatoria de Salvador Cândito Brandão Junior:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob
a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob
a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.
[...]
Assim, ultrapassada a questão relativa à qualificação da subvenção como para
investimento, não há razões para a manutenção do auto de infração.

No caso aqui dos autos, a prova de que os atos concessivos do benefício foram
regularmente registrados e depositados junto ao CONFAZ foi suprida pela Contribuinte, com a
juntada aos autos do Certificado de Registro e Depósito - SE/CONFAZ no 03/2018 (v. e-fls.
2.746), emitido em 11/05/2018, que comprova o registro e o depósito junto ao Conselho de
Política Fazendária.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

A seguir, destaco outros julgados deste Colegiado, os quais, apesar de se referirem
(alguns) a outros programas estaduais de benefícios fiscais ligados aos ICMS, foram objeto de
julgamento já sob a égide da Lei Complementar no 160 de 2017. De se mostrar.
Processo no 10980.723869/2016-69
Acórdão no 1401-003.874, de 11 de novembro de 2019
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A Lei Complementar no 160/2017 tem aplicação aos processos administrativos
e judiciais não definitivamente julgados. Em seu art. 9o, determina que os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. Estando o Auto de Infração fundamentado tão somente
na tese de que os benefícios recebidos pela Contribuinte do Governo do Estado
do Paraná teriam a natureza de subvenção para custeio e, cumpridas as
formalidades exigidas pela Lei Complementar no 160/2017, mormente em seus
arts. 3o e 10, deve ser dado provimento ao recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado),
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves.
Processo no 10120.730577/2014-41
Acórdão no 1402-003.936, de 12 de junho de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à
aplicação em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos
econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que
inseriu os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu-se
legislativamente que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos e que tal entendimento se aplica inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, cabendo ao ente
federativo, na forma prevista no Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de
2017 providenciar a publicação, registro e depósito do incentivo perante o
CONFAZ.
Atendida pelo Estado de Goiás tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus
registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei no
12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a quaisquer
outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção para investimento
além dos enumerados no dispositivo acima referido, esta se consolida e, por
isso, fica ao largo da tributação do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o
tributo principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos existentes em
relação ao IRPJ.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Murillo Lo Visco, Barbara Santos Guedes (Suplente Convocada),
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Processo no 10380.729682/2015-57
Acórdão no 1401-004.218, de 12 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017.
LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo
próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos,
perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento
da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade
Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
E em recente decisão do STJ, a matéria em debate apresentou novos
desdobramentos.
A seguir, a decisão prolatada em 26 de abril de 2023 pela Primeira Seção do
Tribunal, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicada em 12 de junho de 2023 (fonte: site
do STJ):
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS
FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO
DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
ERESP
1.517.495/PR. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 10, DA
LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014.
CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA
7/STJ. PEDIDO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios
fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução
de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL).

2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates
em ambas as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos
quais se podem extrair as duas posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios
fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS,
de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser
verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp.
n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 05/04/2022).

3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL: A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos
de divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O
objeto deste repetitivo consiste em investigar se os fundamentos determinantes
para a conclusão adotada no ERESP 1.517.492/PR se aplicam aos demais
benefícios fiscais de ICMS.

4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios
fiscais de ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do
chamado "efeito de recuperação" que é próprio do regime da não-
cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem determinadas
operações
representam
tão
somente
diferimentos
de
incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio
de sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto",
como foi a opção brasileira para o ICMS. Adotado o método "imposto sobre
imposto", uma alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção,
por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o produto, não
beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada pelo
Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações
posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de
imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação,
representado no diferimento da incidência.

4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito
do tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS,
o professor Hugo de Brito Machado assevera que: "As isenções, como as
imunidades, de determinadas operações, ficam transformadas em simples
diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário seria que
ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações seguintes.
" (MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no
ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p.
27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo professor,
somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse
efeito de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que "a isenção do
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

imposto em relação a determinada operação implica a ausência de créditos
para pagamento do imposto incidente na operação seguinte, produzindo o
fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação" (OZAI, Ivan Ozawa.
Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148). Aqui
reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito
presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS:
a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um
dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da
recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não
possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir
determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas
as características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário
brasileiro, a atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam
esse benefício daqueles outros que não representam a atribuição de crédito,
mas a desoneração (isenção, redução de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
No mesmo sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do RESP n. 1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022) que versou sobre a possibilidade
de extensão aos demais benefícios fiscais de ICMS do entendimento firmado
para o crédito presumido, compreendeu que "o caso concreto é completamente
diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia excluir
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois
nunca foram contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos
presumidos de ICMS), já que são isenções e reduções de base de cálculo do
ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes
que uma isenção ou redução da base de cálculo de ICMS for concedida pelo
Estado, automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da
empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal
de 1988 e invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado nos EREsp. n.
1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão
Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018), onde se prestigiou a proteção
do Pacto Federativo, ou seja, o exercício independente das competências
constitucionais entre os entes federativos".

6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n.
1.517.492/PR: Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela
impossibilidade de se adotar a mesma conclusão que prevaleceu no ERESP
1.517.492/PR para alcançar outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, -
tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros.

7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS:
Entretanto, se técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de
espécies diversas do crédito presumido, não podem autorizar a dedução da
base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida
dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que estabelece,
mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30,
da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual, "muito
embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e
limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl
no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.920.207/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de
16/3/2023.8.
Teses
a
serem
submetidas
ao
Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no
ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art.
30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi
concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial da
Fazenda Nacional indica violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 141,
320, 373 e 434, 489, §1o, V, e 1022, do CPC/2015; aos arts. 1o, 6o, 14, § 1o, da
Lei no 12.016/2009; ao art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/77; aos arts. 44, 108, §
2o, e 111, II, do CTN; aos arts. 2o e 26 da Lei no 8.981/95; ao art. 1o da Lei no
9.316/96; aos arts. 1o e 28 da Lei no 9.430/96; ao art. 30 da Lei no 12.973/14,
com a redação dada pela LC 160/17, e ao art. 10 da Lei Complementar no
160/17. Além da ocorrência de omissão no julgamento dos embargos de
declaração pelo TRF4, no mérito recursal a Fazenda Nacional sustenta: (a)
inexistência de prova documental pré-constituída; (b) existência de decisão
extra petita; (c) que é impossível a exclusão dos demais benefícios fiscais de
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por inaplicabilidade do EREsp
1517492/PR, sendo necessário o cumprimento das exigências legais para fins
de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No caso concreto, de início, afasta-se as alegações de omissão e obscuridade
do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao mérito, o recurso
especial não merece conhecimento quanto à alegada violação aos artigos 1o e
6o da Lei no 12.016/2009 c/c arts. 320, 373 e 434 do Código de Processo Civil,
pela incidência da Súmula 7/STJ. No que diz respeito à exclusão dos benefícios
fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dou
provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional, para permitir a
pretendida exclusão desde que atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10,
da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), com
exceção do benefício fiscal do crédito presumido (ao qual se aplica o
entendimento da Primeira Seção firmado no ERESP 1.517.492/PR). Na
hipótese, devem os autos retornarem para a Corte de Origem a fim de que seja
verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais
de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a
demanda
judicial
comporte
(mandado
de
segurança).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido
e,
nessa
extensão,
parcialmente
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno
dos autos à origem, a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e
requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido,
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de
segurança), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para
o Tema 1.182/STJ:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no
ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art.
30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi
concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Regina Helena Costa (com a ressalva de
posicionamento pessoal), Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Francisco
Falcão, Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
NOTAS
Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no
âmbito do STJ.

No caso, inexiste a possibilidade, supra mencionada, de que os valores oriundos
do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Neste sentido, reproduzo voto deste Colegiado em processo semelhante.
Processo 13116.001311/2008-04
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.021, de 09 de março de 2022
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por maioria de votos, a dar provimento ao recurso
especial da contribuinte.
Trata-se de tema amplamente conhecido e já debatido neste Conselho,
consistente no tratamento fiscal que deve ser conferido aos incentivos fiscais de
ICMS, no caso concedido pelo Governo do Estado de Goiás em favor da
contribuinte, no âmbito do programa Fomentar e sob a forma de créditos
presumidos/descontos do referido imposto devido.
De acordo com a decisão recorrida, tal incentivo constituiria receita tributável
pelo IRPJ e CSLL, uma vez que: (cf. ementa do julgado):
- O gênero incentivos fiscais pode admitir como espécies, dentre outras,
subvenções correntes para custeio ou operação, subvenções para investimento,
reduções de custo de bens decorrentes de isenções de impostos ou de dispensa
de encargos, como juros e atualização monetária, ou, ainda, a disponibilização
por parte do ente público de recursos
mediante atendimento de condições pela beneficiária, por meio de
financiamentos, liquidação antecipada de débitos com abatimento ou mesmo
perdão de dívida; e
- Ausência de sincronia da intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado, e da ocorrência da "efetiva e específica" aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, nos termos
do Parecer Normativo CST no 112, de 1978, descaracteriza a natureza de
subvenção para investimento dos recursos oriundos do abatimento do valor
principal de dívida decorrentes da liquidação antecipada do contrato de
financiamento com o ente público.
Nota-se, assim, que a manutenção do lançamento em sede de segunda instância
tem por fundamento: (i) a qualificação do incentivo fiscal de ICMS como
receita auferida a título de subvenção; e (ii) seu enquadramento enquanto
subvenção de custeio, e não para investimento, em razão da não comprovação
de sincronia ou efetiva aplicação dos recursos nos investimentos previstos no
projeto, requisito este considerado essencial com base no Parecer Normativo
CST no 112/78.
Não concordo, porém, com esse racional.
Quanto à natureza jurídica desse próprio incentivo fiscal, o presente Relator
registra que acompanhou o voto da I. ex Conselheira Bárbara Melo Carneiro, no
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Acórdão no 1201-003.799, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário da mesma contribuinte, em autuação que lhe havia exigido
PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de 2003, nos seguintes termos:
(...)
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos
na forma de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e,
posteriormente, na concessão de desconto para a sua liquidação, não podem ser
considerados como receita, já que a sua verdadeira natureza é a de redução de
despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais
do que simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte para que se
configure receita sob a ótica do Direito Tributário. Até porque a sua definição
foi consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, fixada a partir da
discussão sobre o conceito constitucional de receita, no sentido de que, para que
seja configurada como tal, deve haver o ingresso definitivo no patrimônio de
quem os recebe. Sobre o tema, confira-se trecho do voto proferido pelo i.
Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE no. 240.785 (que decidiu sobre se
o ICMS poderia ou não ser considerado faturamento para fins de incidência das
contribuições para o PIS e da Cofins)1:
A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação
mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria,
quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias
ou à prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de
noções próprias ao que se entende como receita bruta.
Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da
espécie faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições”, conforme se depreende do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no
606.107.2.
Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser tratado
como receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja possível considerá-
lo com essa natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as subvenções não se integram
ao patrimônio do contribuinte de forma inaugural, de modo que não é possível
afirmar que haveria ingresso financeiro na condição de elemento novo e
positivo, mas apenas eliminação de um comprometimento patrimonial existente.
Sobre o tema já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, adotando
entendimento no mesmo sentido do que foi exposto no presente voto. Confira-
se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS
DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido
pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas
beneficiadas do regime.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
BENEFÍCIO
FISCAL
DECORRENTE DE CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito
presumido do ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não
configura receita ou faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da
pessoa jurídica.
(Ac. no 9303-007.650. Sessão de 21/11/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DIFERIDO. SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação
à pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
(Ac. no 9303-006.541. Sessão de 15/03/2018)
Feitas essas considerações, tenho que não haveria como considerar as
subvenções como integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e
da Cofins, ainda que houvesse discussão sobre a natureza dessa subvenção – se
subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Ademais, também é
importante observar que as discussões em torno desse tema foram solucionadas
com a edição da Lei Complementar no 160/2017, que acrescentou os §§ 4o e 5o
ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a seguinte redação:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

(...)

Reconhecemos, todavia, que a não incidência das contribuições ao PIS e
COFINS sobre incentivos fiscais de ICMS não se aplica automaticamente ao
IRPJ e CSLL, tendo em vista as suas distintas materialidades: ao passo que as
aludidas contribuições incidem sobre a totalidade das receitas – conceito este do
qual, para fins tributários, não se incluem as reduções de custos ou despesas -, o
IRPJ e CSLL incidem sobre o acréscimo patrimonial percebido no período
definido por lei, o que pode restar presente em se tratando de redução de
passivo.
Se por um lado o tratamento fiscal do incentivo fiscal de ICMS no âmbito das
contribuições ao PIS e COFINS é mais, digamos, “simples” e objetivo, afinal há
um claro distanciamento entre o conceito contábil e o conceito fiscal de receita,
do ponto de vista do IRPJ (e, por consequência, da CSLL), a questão demanda
uma maior análise, tendo em vista que a legislação tributária acabou dando
margem para o intérprete tratar essas benesses tributárias como subvenção para
investimento (e, eventualmemte, como de custeio), classificação esta que
impacta diretamente o seu tratamento para fins de IRPJ.
Mais precisamente, dispunha o artigo 392, I, do RIR/99 (atual artigo 441, I, do
RIR/18), que:
Art. 392 - Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
III - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei no 8.036, de 1990,
art. 29).
Nesse ponto, a Lei no 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, esclarece que:
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
- Despesas de Custeio
- Transferências Correntes
- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Transferências de Capital
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

§ 1o Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de
serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.
§ 2o Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as
quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive
para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras
entidades de direito público ou privado.
§ 3o Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas,
distinguindo-se como:
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;
II - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas
de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.
Posteriormente, coube à Lei no 6.404/762 (Lei das S/A) estabelecer que
subvenções para investimento deverão ser classificadas como reservas de
capital, compondo o Capital Social das sociedades.
Em seguida o Legislador definiu o tratamento fiscal das subvenções de
investimento, conforme dispunha o artigo 443 do RIR/99, in verbis:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas. (grifamos)
Foi, então, publicado o Parecer Normativo (PN) CST no 112/1978, o qual
procurou distinguir o conceito de subvenções para custeio, das subvenções
para investimentos: enquanto estas têm por origem o estímulo para
implantação ou expansão de empreendimento econômico, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, aquelas correspondem a recursos destinados a
pessoas jurídicas para fazer frente às suas despesas correntes.
É curioso notar que o PN CST no 112/1978, após afirmar categoricamente, no
item 2.3, que a amplitude e generalidade atribuída ao termo Subvenção pela
Lei no 4.506/64 é confirmada pelo § 2o do art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77 ao
distinguir a isenção ou redução de impostos como formas de subvenção.
Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou redução de impostos
jamais poderiam ser intituladas de subvenção, assim dispôs sobre a subvenção
para investimentos,
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

(...)
2.11. Uma das fontes para se pesquisar o adequado conceito de Subvenções para
Investimento é o Parecer Normativo CST no 2/78 (DOU 16.01.1978). No item
5.1 do Parecer encontramos, por exemplo, menção de que a Subvenção para
Investimento seria a destinada à aplicação em bens ou direitos. Já no item 7,
subentende-se um confronto entre as Subvenções para Custeio ou Operação e as
Subvenções para Investimento, tendo sido caracterizadas as primeiras pela não
vinculação a aplicações específica. Já o Parecer Normativo CST no 143/73
(DOU 16.10.1973), sempre que se refere a investimento complementa-o com a
expressão em ativo fixo. Desses subsídios podemos inferir que Subvenção para
Investimento é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas mas sim na aplicação específica
em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos.
Essa concepção está inteiramente de acordo com o próprio § 2o do art. 38 do DL
1.598/77.
2.12. Observa-se que a Subvenção para Investimento apresenta características
bem marcantes exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o animus de
subvencionar para investimento. Impõe-se também a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado. Por
outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimentos não autoriza a sua classificação como Subvenção para
Investimento.
2.13. Outra característica bem nítida da Subvenção para Investimento, para fins
do gozo dos favores previstos no § 2o do art. 38 do DL 1.598/77, é a que seu
beneficiário terá que ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico. Em outras palavras: quem está suportando o ônus de implantar ou
expandir o empreendimento econômico é que deverá ser tido como beneficiário
da subvenção e por decorrência dos favores legais. Essa característica está
muito bem observada nos desdobramentos do item 5 do PN CST no 2/78.
2.14. Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora
dissecados podemos resumir a matéria relacionada com as Subvenções nos
seguintes termos: as Subvenções, em princípio, serão, todas elas, computadas na
determinação do lucro líquido: as Subvenções para Custeio ou Operação, na
qualidade de integrantes do resultado operacional; as Subvenções para
Investimento, como parcelas do resultado não operacional. As primeiras
integram sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizados como tal;
as últimas, se efetivamente aplicadas em investimentos, podem ser registradas
como reserva de capital e, neste caso, não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva.
(...)
Verifica-se, assim, uma certa contradição no próprio Parecer Normativo, que
corretamente reconhece que a natureza jurídica das isenções/reduções de
impostos não se confunde com subvenções, mas em seguida conclui que elas
devem ser classificadas como subvenções (seja de custeio – tributável; seja
para investimento – isento). Em suas palavras: as Subvenções Correntes para
Custeio ou Operação integram o resultado operacional da pessoa jurídica; as
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Subvenções para Investimento, o resultado não operacional. Subvenções para
Investimento são aquelas que apresentam características específicas, realçadas
no presente Parecer. As Isenções ou Reduções de impostos só se classificam
como subvenções para investimento, se presentes todas as características
exigidas para tal.
Na prática, a experiência demonstra que a interpretação conferida pelo
Parecer Normativo em questão, notadamente a necessidade de sincronismo
entre o montante objeto do incentivo fiscal e sua efetiva aplicação em
implementação ou expansão do empreendimento, serviu de gatilho para
inúmeras autuações fiscais, o que acabou também por contribuir para um
cenário de insegurança jurídica sobre a não incidência ou isenção (plena ou
condicional) dos ganhos provenientes de incentivos fiscais.
Como bem observou o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto3:
(...)
Ainda no que diz respeito ao PN CST no 112/78, e já iniciando a exposição
sobre o entendimento do Carf sobre o tema, talvez o ponto de maior
controvérsia seja a exigência de sincronismo entre o recebimento da subvenção
para investimento e sua aplicação na implantação ou expansão do
empreendimento.
Nos Acórdãos 9101-002.329 e 9101-002.335, julgados na sessão de 04/05/2016,
por unanimidade de votos, negou-se provimento aos recursos especiais da
Fazenda Nacional, confirmando-se o cancelamento integral das exigências.
Nesses precedentes entendeu-se que não seria suficiente para caracterizar como
subvenção para investimento a norma estadual que concedeu o incentivo fiscal
estabelecer critérios de implantação e expansão como condição para sua
concessão, havendo necessidade de comprovação do efetivo investimento nas
operações da pessoa jurídica beneficiária desse benefício, o que teria restado
caracterizado naquela operação. No que diz respeito ao sincronismo entre
recebimento/gozo da subvenção e a aplicação dos recursos, decidiu-se ainda
que, em caso de implantação de investimento, não haveria como se exigir o
perfeito sincronismo entre o gozo do benefício e sua efetiva aplicação,
relativizando tal exigência do PN CST no 112/78. Tal conclusão funda-se no
raciocínio de que, tratando-se, muitas vezes, de incentivo fiscal em forma de
créditos presumidos de ICMS, haveria necessidade prévia do investimento para
somente após o início das operações da empresa falar-se em gozo de benefício
fiscal em forma de redução do ICMS a recolher.
Na sessão de 13/03/2017, em julgamento de recurso especial interposto pela
Fazenda nacional, a 1a Turma da CSRF decidiu que seria desnecessária a
aplicação exclusiva da subvenção recebida em ativo fixo para que essa fosse
classificada como sendo para investimento, podendo o investimento ser
realizado também em estoques, mantendo o mesmo entendimento dos
precedentes citados no que diz respeito à relativização do sincronismo entre
benefício e aplicação dos recursos, exigindo como requisito para não tributação
para fins de IRPJ e de CSLL o cumprimento do compromisso de investimento
previsto na lei estadual instituidora do benefício fiscal (Acórdão 9101-002.566).
A exigência tratava de três incentivos fiscais distintos, sendo restabelecida a
exigência apenas em relação àquele em que “a norma estadual, em tese, não
apresenta exigência mensurável para a aplicação dos recursos. Não há condição
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

objetiva a ser cumprida, não se fala sobre valores e muito menos sobre o tempo
em que deveriam ser aplicados na implantação ou expansão do empreendimento
econômico. Tampouco há menção a controle na aplicação de recursos, o que
não causa estranheza, considerando os requisitos vagos apresentados pela
legislação estadual”, concluindo a turma julgadora tratar-se de subvenção para
custeio.
Ainda no ano de 2017, nos Acórdãos 9101-003.084, 9101-003.167 e 9101-
003.171 firmou-se o entendimento que para a possibilidade de exclusão das
subvenções tidas como para investimento haveria se cumprir três requisitos, a
saber: (a) a intenção do Poder Público (ente subvencionador) em estimular a
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (b) registro da
subvenção para investimentos como Reserva de Capital; e (c) efetiva
implantação e/ou expansão de empreendimentos econômicos.
Essa linha interpretativa mais restrita acerca do enquadramento de incentivos
fiscais de ICMS enquanto subvenções para investimento – tese esta que,
conforme visto, consistiu nas próprias razões de decidir do acórdão ora
recorrido -, porém, não mais se sustenta à luz dos “novos” regramentos
veiculados pela lei após a adoção do IFRS no Brasil.
Com efeito, com a edição da Lei no 11.638/2007, a alínea “d” do artigo 182 da
Lei no 6.404/76 – dispositivo este que, conforme mencionado, previa o registro
das subvenções para investimento em conta de reserva integrante do Capital
Social - foi revogado, passando tais subvenções transitarem diretamente pelo
resultado do exercício da companhia, o que se faz sob o registro de receitas,
não obstante a autorização legal4 para sua exclusão no LALUR, desde que
mantidas em conta de reserva de lucros, sob a rubrica de reserva de incentivos
fiscais.
Nesses termos, o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (atual artigo 523 do
RIR/2019) prescreveu que:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes. (grifamos)
As razões de política fiscal apresentada na Exposição de Motivos para esse
dispositivo merecem ser destacadas:
40. O art. 29 [na lei, o artigo 30] mantém o tratamento tributário previsto
anteriormente, isentando do IRPJ as importâncias relativas a subvenções para
investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que tais valores
sejam mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham
transitado pelo resultado da empresa. (grifamos)
Ora, da leitura do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (que possui redação muito
semelhante ao do artigo 443 do RIR/99), integrado com a sua ratio legis,
constata-se que o Legislador ratificou que benefícios de isenção ou redução de
impostos, desde que registrados em reserva de lucros, continuam sujeitos ao
mesmo tratamento fiscal aplicável às subvenções para investimento.
E na tentativa de mitigar litígios relacionados ao tratamento fiscal dos mais
variados incentivos fiscais de ICMS, o Poder Legislativo ainda editou a Lei
Complementar no 160/2017, a qual, por meio do seu artigo 9o, inseriu dois
novos parágrafos ao artigo 30 da Lei no 12.973/2014, in verbis:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifamos)
Como se nota, a Lei Complementar no 160/2017, que tem efeitos retroativos
para aplicação aos processos administrativos pendentes de julgamento – como
é o caso presente -, prescreveu que os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da CF5, devem ser considerados
como subvenções para investimento, não devendo nenhum outro eventual
requisito ser exigido, salvo aqueles previstos no próprio artigo 30.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

O próprio Legislador, portanto, mediante edição de lei especial, de caráter
nacional, equiparou os incentivos fiscais concedidos no contexto da rotulada
“guerra fiscal” a subvenções para investimentos, mantendo como único
requisito para a sua não inclusão no Lucro Real o registro dos respectivos
recursos incentivados em conta de patrimônio líquido (reserva) da contribuinte
beneficiada6.
Mas, não é só.
Outro fato que chama atenção é o de que o Legislador nacional, por intermédio
do § 5o do artigo 30, também introduzido pela LC 160/2017, ainda fez questão
de determinar que a equiparação dos incentivos ou benefícios fiscais ou
financeiros relativos ao ICMS à subvenção de investimentos vincula os
Julgadores do CARF.
A LC 160, aliás, inclusive reconheceu a aplicabilidade das regras dos §§ 4o e
5o, do artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos em desacordo com o
referido artigo 155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de
novo Convênio entre os Estados, conforme previsto nos seus artigos 10 e 3o,
verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada
até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que
serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será
instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação,
registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo
ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a
concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação
do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional,
incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte
importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito,
nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo
efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas
concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais vinculados ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos
e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos
ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o
contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e
mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se
refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazos-limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

Nesse contexto, e considerando que: (i) a fiscalização nunca colocou em xeque
a forma de contabilização do incentivo fiscal aqui tratado; (ii) não houve
qualquer alegação de desvio dos recursos incentivados; e (iii) a contribuinte
comprovou o registro e depósito do ato que instituiu o beneficio fiscal do
FOMENTAR-GO (fls. 886/895), cumprindo, assim, o comando previsto pelo
artigo 3o da Lei Complementar 160 e sua regulamentação, forçoso concluir que
o presente julgador deve aplicar a lei complementar, equiparando tal benesse
estadual à subvenção para investimentos, de forma que nenhum reparo cabe ao
procedimento da contribuinte em excluir tais receitas no cômputo do Lucro
Real.
Esse entendimento, aliás, prevaleceu ao menos no tempo em que o presente
Julgador compunha a 1a Turma, da 2a Câmara, desta 1a Seção do CARF,
conforme atestam as ementas dos seguintes julgados (além do já referenciado
Acórdão no 1201-003.799):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
IRPJ. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR
160/2017. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. ESTADO DE SANTA
CATARINA.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Santa Catarina cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar
no 160/2017, correto seu enquadramento enquanto subvenção para investimento,
podendo as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro
Real.
CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes, relativo à
CSLL, PIS e COFINS.
(Acórdão no 1201-002.896. Relator: Cons. Luis Henrique Marotti Toselli.
Sessão de 16/04/2019).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014,
ART. 30. EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão
considerados sempre como subvenções para investimento, independente de
outros requisitos ou condições não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No
mais, o artigo 30, §5o, da Lei no 12.973/14, deixa claro que tal entendimento
aplica-se, inclusive, aos processo administrativos ainda não definitivamente
julgados. Uma vez atendidas as exigências de registro e depósito, nos termos do
artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência fiscal de IRPJ e reflexos
sobre os valores recebidos pela contribuinte no ano-calendário de 2012 a título
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

dos benefícios fiscais de ICMS decorrentes do Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento
Industrial/Fundo
de
desenvolvimento
Industrial-
PROVIN/FDI.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
(Acórdão no 1201-002.936. Relatora: Cons. Gisele Barra Bossa. Sessão de
15/05/2019).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014,
ART. 30. EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão
considerados sempre como subvenções para investimento, independente de
outros requisitos ou condições não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No
mais, o artigo 30, §5o, da Lei no 12.973/14, deixa claro que tal entendimento
aplica-se, inclusive, aos processos administrativos ainda não definitivamente
julgados. Uma vez atendidas as exigências de registro e depósito, nos termos do
artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência fiscal de IRPJ e reflexos
sobre os valores recebidos pela contribuinte a título dos benefícios fiscais de
ICMS.
(Acórdão no 1201-003.019. Relator: Cons. Alexandre Evaristo Pinto. Sessão de
16/07/2019).
A propósito, esta 1a Turma da CSRF decidiu nesse mesmo sentido o tratamento
tributário dos incentivos relativos ao próprio programa FOMENTAR, instituído
pelo Estado de Goiás, quando do Acórdão no 9101-005.508. Do voto vencedor,
da lavra do I. ex. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, e que por mim foi
acompanhado, transcrevo as seguintes passagens:
É certo que, após a edição da nova Lei Complementar, todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento.
Primeiramente, a vontade do Legislador e a justificativa dessas novas normas
nacionais, principalmente aquelas veiculadas nos seus arts. 9 e 10 - inicialmente
vetados pela Presidência da República, mas endossados e promulgados pelo
Congresso Nacional - é a cessação do contencioso na esfera federal, referente à
tributação de benefícios de ICMS concedidos pelos próprios Estados da
Federação.
Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17 sob
prisma hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de
esforços para acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o
Distrito Federal – assim como o seu indesejado dano colateral em esfera federal
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

– resta evidente que não há mais margens para continuar se procedendo à
rotulação casuística desses incentivos como subvenção de custeio.
Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver,
de maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para
fins de tributação federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e
benefícios fiscais de ICMS, de modo que haveria um verdadeiro conflito
republicano se as Autoridades do Poder Executivo arrogarem-se competência
que, legalmente, não é mais sua.
Desse modo, data maxima venia, a conclusão, alcançada através da análise
jurisdicional das Leis, Decretos e demais normativos estaduais e distritais, de
que não houve a efetiva intenção de determinado Ente conceder subvenção de
investimento, mas, sim, benesse de custeio, levando à imediata determinação de
tributação de tais rubricas pelos tributos federais incidentes sobre o lucro e as
receitas, tornou-se descabida e ilegítima nos julgamentos sobre o tema.
O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais
valores e a sua utilização, conforme expressamente regida pelo art. 30 da Lei no
12.973/14; e, tratando-se de benesse concedida em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual, a confirmação do atendimento às exigências de registro e
depósito, conforme pormenorizado no texto do Convênio ICMS no 190/17.
Feitas essas considerações, a meu ver resta patente que os Autos de Infração
ora combatidos, assim como a decisão recorrida e o voto aqui vencido, por
fundamentarem a exigência no malfadado Parecer Normativo CST no 112/78,
notadamente sob a premissa de ausência de sincronismo entre o incentivo e seu
efetivo destino, definitivamente não se sustentam.
A Lei Complementar no 160/2017, não custa repetir, fez questão de instituir um
comando direto para os aplicadores do Direito, determinando a equiparação
tributária do incentivo aqui tratado ao tratamento conferido às subvenções
para investimento, o que significa dizer, com a devida vênia, que não deveria
mais haver espaço para o intérprete autêntico se socorrer da interpretação
restrita do PN CST no 112/1978, em qual teria sido a intenção do poder público
que concedeu o benefício, na necessidade de existência de critérios objetivos de
controle e acompanhamento do destino das subvenções na implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos ou qualquer outro empecilho.
Como diria Eros Grau8:
(...)
Isto é necessário afirmar bem alto: os juízes aplicam o direito, os juízes não
fazem justiça! Vamos à Faculdade de Direito aprender direito, não justiça.
Justiça é como a religião, a filosofia, a história.
(...)
O juiz não legisla nem suplementa a lei, mas, dentro do espaço sinalizado pela
lei, autodetermina-se. Eis aí a interpretação.
Pelo exposto, voto por dar integral provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721050/2011-30

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 639
DF CARF MF
Original